Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Pena. Fração.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) para busca domiciliar na quitinete em que o réu foi encontrado, na posse de drogas – a equipe policial em diligência na quitinete vizinha, em que tinham sido apreendidas substâncias entorpecentes, ouviu barulho suspeito e sentiu forte cheiro de drogas, tendo sido autorizada a entrar pela pessoa que estava na primeira quitinete e tinha a chave da outra, em que estava o réu -, regular a busca domiciliar, bem como as provas dela advindas.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Excessiva a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - Apelação provida, em parte.